Tribunal: TJDFT
Processo: 0746681-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0746681-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAONY DUARTE LTDA, RAONY FERREIRA LEITE MARCOLINO DUARTE AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Raony Duarte Ltda. e Raony Ferreira Leite Marcolino Duarte em face da decisão que, no bojo da ação de busca e apreensão manejada em seu desfavor pela agravada – Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Planalto Central – SICREDI Planalto Central –, reputando demonstrados os pressupostos necessários, deferira a liminar de busca e apreensão do veículo que faz o objeto da ação. De sua parte, objetivam os agravantes, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e, no mérito, a reforma da decisão guerreada, com fundamento na descaracterização da mora, determinando-se que o bem lhes seja devolvido. Outrossim, pugnaram pela concessão da gratuidade de justiça. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória que veicularam, argumentaram, em suma, que a mora que fundamenta a pretensão de busca e apreensão estaria descaracterizada, seja pela cobrança de encargos abusivos no período de normalidade, seja pela onerosidade excessiva superveniente que tornara o cumprimento da obrigação inexequível. Pontuaram que foram submetidos à cobrança de tarifas ilegais embutidas no financiamento, as quais não corresponderiam a serviços efetivamente prestados, transferindo-lhes ônus que é da própria instituição financeira e violando o Código de Defesa do Consumidor. Quanto ao ponto, sustentaram que o contrato celebrado prevê a capitalização diária de juros, porém, não indica o percentual de juros efetivamente aplicados, violando o dever de informação previsto no artigo 6o, inciso III do Código de Defesa do Consumidor. Acresceram que o contrato firmado aplica taxas de juros muito superiores à média de mercado, além de veicular cobranças por serviços não contratados, como registro de contrato e avaliação de bem. Registraram que aludidas práticas violam o prefixado no artigo 39, inciso V do estatuto consumerista, que proíbe exigir do consumidor vantagens manifestamente excessivas, assim como o mencionado artigo 6o, inciso III daquele Códex, que assegura ao consumidor o direito à informação clara e adequada. Acentuaram que, diante da comprovação documental da abusividade, aferível, consoante afirmaram, por meio de fontes oficiais, impor-se-ia o reconhecimento judicial da cobrança excessiva, com a consequente revisão das parcelas e descaracterização da mora, uma vez que o inadimplemento decorre de valores indevidos impostos pelo próprio banco. Afirmaram que, após celebrado o contrato de cédula de crédito bancário com a agravada, sobrevieram-lhes eventos imprevistos e fatos extraordinários que alteraram drasticamente sua capacidade financeira, ensejando que viessem a enfrentar dificuldades para manter a pontualidade dos pagamentos. Pontificaram que essa situação, alheia à sua vontade, atrairia a aplicação da Teoria da Imprevisão, a qual autoriza a revisão contratual para restabelecer o equilíbrio entre as partes. Aduziram que, ademais, o veículo objeto da lide representa seu instrumento de trabalho, indispensável ao exercício de sua atividade profissional e, consequentemente, ao sustento de sua família, ao passo que a apreensão do bem priva sua fonte de renda e inviabiliza qualquer possibilidade de reorganização financeira para quitar o débito. Aludiram à prevalência da função social do contrato e da boa-fé objetiva sobre o princípio pacta sunt servanda, consignando que a obrigatoriedade do cumprimento contratual não é absoluta e deve ceder diante de situações de desequilíbrio, abuso de direito e desrespeito à dignidade do contratante hipossuficiente. Reprisaram a tese de utilização do automóvel como instrumento indispensável de trabalho, verberando que, sob essa ótica, a medida de busca e apreensão revela-se desproporcional e manifestamente contrária ao princípio da preservação da empresa, insculpido no artigo 47 da Lei no 11.101/2005, cuja aplicação transcende o âmbito da recuperação judicial para informar todo o ordenamento jurídico. Com lastro nesses argumentos, requestaram a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada, e, no mérito, a consequente restituição do bem aos agravantes. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Raony Duarte Ltda. e Raony Ferreira Leite Marcolino Duarte em face da decisão que, no bojo da ação de busca e apreensão manejada em seu desfavor pela agravada – Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Planalto Central – SICREDI Planalto Central –, reputando demonstrados os pressupostos necessários, deferira a liminar de busca e apreensão do veículo que faz o objeto da ação. De sua parte, objetivam os agravantes, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e, no mérito, a reforma da decisão guerreada, com fundamento na descaracterização da mora, determinando-se que o bem lhes seja devolvido. Outrossim, pugnaram pela concessão da gratuidade de justiça. Delineado o objeto do inconformismo, assinalo inicialmente que, sem prejuízo do exame da postulação no bojo da ação principal, concedo aos agravantes a gratuidade de justiça que postularam para o fim exclusivo de isentá-los do preparo deste recurso. Alinhada essa ressalva, conquanto patente o inconformismo dos agravantes com a decisão que deferira a medida liminar de busca e apreensão do veículo que perfaz o objeto da ação que é promovida em seu desfavor, o agravo não merece ser conhecido ante a evidência de que não ultrapassa pressuposto objetivo de admissibilidade. Consoante se afere do alinhado, a decisão nomeada pelos agravantes como agravada é aquela que deferira a medida liminar reclamada pela agravada. A seu turno, do cotejo dos autos da ação de busca e apreensão subjacente deflui inexorável que os vícios que os agravantes içaram, consubstanciados na ausência de pressuposto de procedibilidade da ação de busca e apreensão manejada pela agravada em seu desfavor, decorrente de abusividade contratual que, segundo sustentaram, ensejaria o afastamento da mora, não foram objeto de anterior deliberação pelo ilustrado juiz da causa, porquanto, havendo sido submetida a insurgência à apreciação do magistrado de origem após a prolação da decisão ora submetida a reexame, ainda não restara examinada. Conseguintemente, em não tendo o provimento agravado resolvido a questões formuladas, este agravo carece de objeto, restando inviabilizado o conhecimento da matéria formulada por não transpor pressuposto indispensável à sua constituição e desenvolvimento válido e regular. Deve ser frisado que as teses formuladas, em suma, são questões atinadas com matéria passível de ser alegada em contestação, não se afigurando viável que o debate sobre o formulado seja transposto para o ambiente recursal sem prévio exame pelo juiz da causa. De ser ressaltado, ademais, que, formalmente, a ação principal está devidamente aparelhada, consubstanciando as alegações pertinentes à subsistência de abusividade nas cláusulas que lastreiam o pacto subjacente e, por conseguinte, à inexistência de mora e ausência de pressuposto processual, portanto, defesas indiretas a serem deduzidas na via apropriada. A matéria deduzida, portanto, inova o trânsito processual, não podendo ser conhecida. Como é consabido, o recurso é o instrumento processual destinado a resguardar às partes o direito de submeterem ao órgão recursal o reexame das questões resolvidas pela instância inferior, consubstanciando-se, pois, na forma de materialização do princípio do duplo grau de jurisdição que usufrui da condição de dogma constitucional. Como está destinado a viabilizar o reexame de questão já resolvida, o aviamento de todo e qualquer recurso tem como pressuposto genético a existência de pronunciamento judicial acerca da matéria que faz seu objeto. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior o exame tão-somente e exclusivamente das matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior. Existindo questão pendente de pronunciamento, não se afigura, por conseguinte, viável a interposição do recurso, porque carente de objeto e não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária. Alinhados esses parâmetros afere-se que, em não tendo sido ainda apreciadas as questões formuladas pelos agravantes, inexoravelmente ainda não há pronunciamento, positivo ou negativo, acerca da afirmação dos vícios denunciados, ficando patente que o agravo ressente-se de objeto e de viabilidade. Conforme acentuado, o princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando a ilação de que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior. Ou seja, somente após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor. Ademais, apreende-se que os agravantes visam simplesmente debater cláusulas contratuais de molde a afastar sua mora, matéria reservada ao mérito e não às condições da ação ou de concessão da liminar. Como corolário dessas circunstâncias emerge, então, a certeza de que, se a pretensão formulada pela agravante ainda não fora examinada, não subsiste decisão passível de ser sujeitada a revisão, nem está o órgão recursal municiado com lastro para, desconsiderando o princípio do duplo grau de jurisdição, substituir o Juízo a quo e, apreciando a pretensão, deferi-la, concedendo provimento jurisdicional que ainda não lhe havia sido outorgado ou negado. Se assim procedesse, o órgão revisor incorreria em nítida supressão de instância e invasão de competência, resolvendo questão que originariamente, em subserviência, inclusive, ao princípio do Juízo natural, deve ser solvida pelo Juízo da causa e somente após seu pronunciamento é passível de ser submetida ao seu reexame. Esse é o entendimento que se encontra há muito estratificado pela jurisprudência, consoante testificam os arestos adiante ementados: “AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. I - É desprovido de cunho decisório o despacho que deixa para apreciar antecipação de tutela após eventual resposta. Ademais, sob pena de supressão de instância, não pode a providência liminar ser apreciada pelo órgão recursal se ainda não resolvida pelo juízo a quo. II - Agravo regimental conhecido e improvido. Unânime.” (TJDF, 1a Turma Cível, Agravo Regimental na Reclamação no 20060020152471 RCL DF, Reg. Int. Proces. 264523, relatora Desembargadora Vera Andrighi, data da decisão: 07/02/2007, publicada no Diário da Justiça de 01/03/2007, pág. 70) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. RECURSO DESCABIDO. I. A omissão judicial em face de pedido de antecipação dos efeitos da tutela, por representar denegação de resposta jurisdicional a pleito emergencial legalmente previsto, pode ser combatida por meio de agravo de instrumento. II. Inexistindo pronunciamento judicial sobre a antecipação dos efeitos da tutela, não é juridicamente viável, em sede recursal, o exame dos seus pressupostos legais, sob pena de supressão de instância. III. Recurso não conhecido.” (TJDF, 6a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20070020060627 AGI DF, Reg. Int. Proces. 286401, relator Desembargador James Eduardo Oliveira, data da decisão: 12/09/2007, publicada no Diário da Justiça de 13/11/2007, pág. 139) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO EDITAL. POSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NÃO-APRECIAÇÃO PELO JUIZ SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPROVIMENTO. 1. Quanto à citação por edital, logicamente, a responsabilidade pela informação de que não se conhece o atual paradeiro da agravada, é toda ela da parte autora, pois, se com essa diretiva, for a demandada citada por edital, provando-se que aquela sabia do paradeiro desta, assumirá os ônus pela anulação da relação processual defeituosa. 2. No que pertine ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela, referida pretensão não restou ainda apreciada em primeiro grau, pois trata-se de providência que pode tornar-se irreversível e, o que é pior, segundo certidão imobiliária, a agravada já alienou para inúmeras outras pessoas diversas frações do terreno, e, assim, a meu sentir, talvez seja necessária formação de litisconsórcio necessário passivo, lógico, a depender da interpretação dos fatos pela ilustre autoridade judiciária de primeiro grau.” (TJDF, 2a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20020020070322 AGI DF, Reg. Int. Proces. 165165, relator Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos, data da decisão: 07/10/2002, publicada no Diário da Justiça de 12/03/2003, pág. 63) Desse modo, deve a agravante instar o Juízo da ação de busca e apreensão a analisar os vícios que debitara à petição inicial, no bojo de eventual contestação, atempadamente manejada, não sobejando possível resolver a pretensão nessa sede recursal. O agravo, portanto, é manifestamente inadmissível, em razão de veicular matéria ainda não resolvida. Alinhavados esses argumentos e afigurando-se despiciendo serem alinhadas quaisquer outras considerações ante a constatação de que, ainda não apreciada a pretensão efetivamente formulada pelos agravantes, não subsiste decisão passível de ser agravada, nem pode o órgão revisor substituir o Juízo da causa e, examinando-a, acolhê-la ou rejeitá-la, afere-se que o agravo é manifestamente inadmissível e improcedente, pois carente de objeto e destinado a ensejar o pronunciamento do órgão revisional acerca de questão ainda não resolvida na instância originária, devendo, então, ser liminarmente rejeitado, consoante autoriza o artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente. Diante dos argumentos alinhavados e com lastro no artigo 932, inc. III, combinado com o artigo 1.019 do estatuto processual vigente, não conheço, então, do agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível, porquanto carente de objeto, negando-lhe trânsito. Sem custas. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos. Sem prejuízo dessas diligências, retifique-se a autuação de modo a constar apenas o agravante pessoa jurídica no polo ativo, porquanto a ação subjacente fora aviada exclusivamente em seu desfavor. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de outubro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator